Tribunal: TJDFT
Processo: 0727979-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727979-46.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: E. D. P. N. REPRESENTANTE LEGAL: EDINEI SIQUEIRA NEPONUCENA EMBARGADO: B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Verifico que o advogado que colacionou aos autos a petição para homologação de acordo, Dr. Renan Montandon Correia, OAB/DF 72.172, não possui poderes constituídos para atuar no processo, uma vez que não há procuração ou substabelecimento em seu nome. Sob pena de não conhecimento do pedido e para evitar eventuais nulidades, intime-se a parte embargada/requerida para regularizar a representação processual quanto ao aludido patrono, no prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, intime-se a ilustre Procuradoria do Justiça para se manifestar quanto aos Embargos de Declaração (ID 57771045) e quanto ao pedido de homologação de acordo extrajudicial (ID 58238109). Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora